Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712799-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sandy Luzia dos Anjos Cardoso Agravado: Aparecido Batista de Souza D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandy Luzia dos Anjos Cardoso contra a decisão proferida pelo 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do processo no 0701405-62.2022.8.07.0010. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator